Tribunal: TJPA
Processo: 0014462-52.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014462-52.2016.8.14.0028
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: NATALINO CLARO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEMANTO DE DEFESA. INDEFERIDAS.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
PARTE ANALFABETA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, inconformado com a r. sentença de Num. 2314058, pág. 1-5, prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
NATALINO CLARO DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, nos seguintes termos:

“ (...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, condenando a instituição ré na repetição do indébito, referente ao valor de R$ 969,90, na forma do art. 42 do CDC ( em dobro ), acrescido de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês e correção monetária, a partir da citação. Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do primeiro desconto indevido e correção monetária, a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ). Custas e despesas processuais pela parte requerida e, tão somente, por não olvidar qualquer ato concreto de litigância de má-fé, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2° do CPC). Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC. Intimem-se as partes via DJE. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P.R.I. Marabá, 05 de agosto de 2019”.

Em suas razões (
Num. 2314059, pág. 1-16
), alega o banco apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por se tratar de uma prova impossível. Alega ainda que pela ausência da instrução probatória implica em cerceamento de defesa em razão da necessidade de oitiva da parte apelada para que houvesse a comprovação do recebimento do valor do empréstimo bem como o reconhecimento dos documentos e assinatura do contrato. Defende quanto ao mérito, em suma, que a sentença merece reforma eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício. Sustenta a regularidade da contratação, alegando que o autor embora seja analfabeto não é incapaz para os atos da vida civil, e que desnecessário o registro público para formalização do contrato com analfabeto.

Argumenta o apelante, ainda, que a simples movimentação financeira sem autorização não configura danos morais indenizáveis, por tratar-se de mero aborrecimento. Ainda, pelo princípio da eventualidade, pugna pelo afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, levando-se em consideração o critério da razoabilidade para a sua mensuração. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 2314060, pág. 1-6), postulando pela manutenção da sentença recorrida.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num. 2432038, pág. 1
), recebi o recurso
no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
)
.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais nada, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (
Num.

2314059- Pág. 17-22
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO do Recurso
.

O apelo foi interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
condenando o banco apelante a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco arguiu preliminar cerceamento de defesa, diante da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ser uma prova impossível. Alega ainda cerceamento de defesa por não ter havido oitiva da parte apelada.

Quanto ao mérito, defende a validade do contrato e a impossibilidade de condenação na restituição de valores e nos danos morais.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição de valores; ii) a configuração do dano moral puro.

Relativamente às alegações preliminares,
inicialmente, ressalto que o artigo 6º, VIII do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista. Nesse sentido, acertada a decisão do magistrado singular ao inverter o ônus da prova em favor da autora da ação, cabendo ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva da parte apelada, importante ressaltar que em audiência de instrução, após o oferecimento de contestação e documentos pela parte requerida, ora apelante, esta não requereu a oitiva da parte autora, ora apelada, presente na audiência, sequer requereu a produção de quaisquer outras provas, nos termos da audiência realizada em 10/05/2017 (Num. 2314053 - Pág. 1-2). Por conseguinte, não merecem prosperar os pedidos de nulidade da sentença objurgada.

Passo, à análise meritória.

A ação originária reporta que o consumidor é pensionista do INSS e que foi surpreendido ao ser informado sobre descontos indevidos que estavam ocorrendo em seu benefício. Por fim, alega que nunca contratou com a instituição financeira, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de origem reconheceu a hipossuficiência do autor e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), nos termos da sentença proferida, de maneira que cabia ao Banco provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pelo requerente (CPC/15, art. 373, II).

De início, insta salientar que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que, no presente caso, como em vários outros similares, ocorreu um tipo de fraude universalmente conhecida como "identity thelft" (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contratação de empréstimo.

Nestes casos, o fraudador, de posse dos dados de identificação da vítima, tais como número de CPF, de identidade, se passa por ela (vítima) perante terceiro, atuando, perante estes, como se fosse a pessoa de cujos dados se apropriou. Agindo desta forma, acaba por conseguir cometer fraudes, causando prejuízos diversos, principalmente à vítima do ato de apropriação ou de furto dos dados pessoais.

Como disse acima, é o que provavelmente aconteceu em relação ao contrato que ensejou a propositura desta ação. Alguém deve ter se apropriado dos dados pessoais do demandante e se passado por ele no ato da contratação do empréstimo perante a instituição financeira ré.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento. Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil. A respeito, os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. VERIFICADA. CONDUTA NEGLIGENTE OPERADA PELA DEMANDADA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL PURO. CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. Enseja reparação pecuniária o cadastramento indevido do nome da parte autora em órgão de restrição de crédito, quando decorrente de dívida oriunda de contratação de empréstimo junto ao requerido por ato fraudulento de terceiro. Configurado dano moral puro que, por conseguinte, prescinde da investigação dos prejuízos, pois presumíveis. Outrossim, na mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios fixos e objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos subjetivos dos envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra reparatória-pedagógica. Indenização e honorários majorados. APELO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063747620, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 16/04/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor.
A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso
. A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016).

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de empréstimo que ensejou os descontos no benefício previdenciário, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

II. DO DANO MATERIAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA VALIDADE CONTRATUAL

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo o qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de

empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Em suma, o Banco recorrente não se desincumbiu de provar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. Logo, ineficaz o contrato firmado, sem a observância dos preceitos legais, gerando a sua nulidade, visto que o recorrido afirma desconhecer o contrato.

Restou provada a fundamentação fática da inicial. Há flagrante falha na efetivação do suposto contrato. A anulação do instrumento contratual questionado é medida que se impõe.

III. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência. Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA PESSOA EM NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. [...] 4
.
Ré que atua como correspondente financeira de bancos, realizando todos os procedimentos atinentes à contratação, e, por isso, deve responder por eventuais falhas no processo de análise da documentação apresentada para abertura de crédito. A prova revelou que a ré efetuou contratação de empréstimo em nome da autora com terceiro fraudulento e disso advieram descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.
Demonstrada a fraude, está caracterizada a ocorrência de falha operacional imputável ao réu. Situação que é geradora de danos morais in re ipsa
.

Manutenção do valor da indenização por danos morais, uma vez que de acordo com as peculiaridades do caso e os parâmetros comumente adotados por esta Câmara. 5. Determinação de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, uma vez que, para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70064665326, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/07/2015) (destaquei)

Ainda que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Cito precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/10/2014).

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista. Por esta razão, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, não podem ser acatados os pedidos do Banco recorrente para validar o contrato firmado entre as partes e para afastar a condenação na repetição do indébito e dos danos morais, entretanto, cabível a redução do
quantum
arbitrado à título de danos morais pleiteada pelo apelante.

Ademais, com relação aos consectários legais, procedo à análise, de ofício, por ser matéria de ordem pública, não configurando, assim,
reformatio in pejus
da sentença ora analisada. Nesse sentido, no que se refere aos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso
, nos termos do art. 398, CC e Súmula 54, do STJ.

No que tange às correções monetárias fixadas na sentença para a repetição do indébito e para os danos morais arbitrados, as mesmas devem ser corrigidas pelo INPC, permanecendo inalterados seus termos iniciais de incidência.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco
ITAU BMG CONSIGNADO S.A. apenas para diminuir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, e, de Ofício, reformo o
decisum
com relação aos consectários legais
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém – PA, 03

de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/03/2021